Tribunal: TJMT
Processo: 1011812-44.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1011812-44.2020.8.11.0000
Recorrente: NEUSA CECILIA WESSNER e OUTROS
Recorrido: P C O – COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA
Vistos.
Trata-se de petição id 55437460, apresentada nos autos do Recurso Especial interposto por NEUSA CECILIA WESSNER e OUTROS (id 53980465).
Afirma a parte Recorrente / Peticionante que “na data de ontem, os requerentes tomaram conhecimento, via notificação, que está sendo levado a leilão o imóvel urbano, localizado no Município de Gaúcha do Norte-MT, objeto da matrícula n. 6.891, equivalente um Lote com área de 600.000 (seiscentos mil metros quadrados) – (DOC. 01), de sorte que antes mesmo do julgamento do recurso especial há iminente risco, e de caráter irreversível, da perda direta do referido imóvel.”
Afirmam que a consolidação da propriedade já foi realizada pela empresa GIRASSOL AGRÍCOLA LTDA, sendo que irá realizar o leilão do imóvel em 27/08/2020 (1a praça) e 02/09/2020 (2a praça), podendo tornar inviável a recuperação judicial da parte Recorrente, caso deferida pelo STJ, uma vez que o adquirente buscará sua imissão na posse.
Assevera a parte Recorrente que o crédito em discussão já está arrolado nos autos da Recuperação Judicial, devendo se sujeitar às mesmas regras dos demais credores.
Ao final, requerem “a imediata suspensão do leilão sob o imóvel localizado às margens da matrícula n. 6.891 perante o Cartório de Paranatinga/MT que ocorrerá nos dias 27.08.2020 e 02.09.2020 na modalidade “online“ e, consequentemente, seja expedido ofício ao Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Paranatinga-MT, nos autos da recuperação judicial n. 1000259-62.2020.8.11.0044, como também, a comunicação da empresa ML LEILÕES, sediada na R. Fernando Corrêa da Costa, 1915 - 08 - Vila Birigui, Rondonópolis - MT, 78700- 000, inclusive por e-mail (www.mlleioes.com.br) e (contato@mlleilores.com.br), telefone (66) 3423-1484 e (66) 99659-6810, a fim de que suspenda o leilão designado para os dias 27 de agosto de 2020 e 02 de setembro de 2020, referentes ao imóvel objeto da matrícula n. 6.891 perante o Cartório de Paranatinga –MT”.
É O RELATO DO NECESSÁRIO.
Decido.
Na decisão id 54455461 houve o deferimento parcial do efeito suspensivo tão somente para impedir a realização de atos constritivos em desfavor dos Recorrentes somente em relação aos processos n. 1000467-46.2020.8.11.0044 e 1000568-83.2020.8.11.0044, conforme comprovado no id 53980470.
Assim, o que se constata é que a parte Recorrente busca a atribuição do efeito suspensivo em relação à todos os atos constritivos que vierem a surgir no decorrer da análise do recurso especial, pugnando pela extensão daquele efeito suspensivo anteriormente deferido.
Entretanto, como exposto na análise da liminar recursal, o efeito abrangeu tão somente os atos constritivos que foram efetivamente comprovados no momento da interposição do recurso, não podendo, de plano, ser estendido para todos os eventuais atos executivos interpostos pelos credores, uma vez que não mencionados anteriormente.
E ainda, não é possível adotar entendimento diverso, uma vez que, caso seja deferida a proteção ora postulada (impedir todos os atos constritivos existentes e futuros), seria dar uma proteção não prevista em Lei, até porque somente é possível postergar o pagamento dos credores durante o stay period.
Por fim, não resta demonstrada ou mesmo mencionada sobre a essencialidade do bem levado a leilão, sendo que, a situação dos bens sujeitos à alienação fiduciária são excluídos da recuperação judicial, nos termos do artigo 49, § 3o da Lei n. 11.101/05.
Isto posto, indefiro o pedido para suspender o leilão mencionado na petição id 55437460.
Aguarde-se o decurso do prazo para apresentação das contrarrazões e retornem os autos conclusos para admissibilidade do recurso especial.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 27 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi